Tribunal: TJBA
Processo: 8000565-11.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000565-11.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, PEDRO HENRIQUE LAGO PEIXOTO

APELADO: EDNA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE LAGO PEIXOTO, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

EMENTA

Apelações cíveis simultâneas. Ação de cobrança. Seguro
DPVAT
. Indenização por morte. Compensação de valor pago administrativamente. Danos morais não configurados. Litigância de má-fé afastada.
S
entença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de seguro DPVAT, condenando a seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$ 13.500,00, sem determinar o abatimento do montante de R$ 6.750,00 previamente pago na via administrativa, além de indeferir o pedido de indenização por danos morais. A indenização do seguro DPVAT em caso de morte corresponde ao valor de R$ 13.500,00, nos termos do art. 3º, I, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.945/2009. O pagamento parcial realizado na via administrativa, devidamente comprovado nos autos, deve ser abatido do valor total da indenização securitária. A compensação se impõe como decorrência da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) e da proibição de duplicidade de pagamento pelo mesmo fato gerador, independentemente de o adimplemento ter ocorrido antes ou após o ajuizamento da ação. A fixação de indenização em montante inferior ao postulado na petição inicial não configura sucumbência recíproca. Os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser mantidos conforme arbitrados. A negativa administrativa de pagamento integral do seguro DPVAT não configura dano moral indenizável. O exercício de avaliação do sinistro pela seguradora é inerente à dinâmica do seguro obrigatório. Eventual discordância quanto ao valor pago resolve-se pela via judicial, sem que isso, por si só, configure violação aos direitos da personalidade. A demora no adimplemento, nas circunstâncias dos autos, não se reveste de gravidade excepcional apta a transmudar o mero dissabor em dano moral. A divergência quanto à extensão da indenização devida configura exercício legítimo do direito de defesa. Não se verifica enquadramento da conduta da seguradora nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. Recurso
interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
provido parcialmente
para fixar a indenização securitária em R$ 6.750,00, abatido o montante pago administrativamente, mantidos os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença. Recurso interposto por
EDNA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA

não provido
.